Tribunal: TJBA
Processo: 8034781-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034781-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MIRANTE

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. CONVÊNIO PARA FESTAS JUNINAS. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

O art. 123, I, j, da Constituição do Estado da Bahia estabelece ser competência originária do Tribunal de Justiça processar e julgar causas entre o Estado e os Municípios.

O Regimento Interno do TJBA, em seu art. 90-B, I, i, repete essa disposição, atribuindo a competência ao Órgão Especial.

A jurisprudência do próprio TJBA é pacífica no sentido de reconhecer a incompetência absoluta do juízo de primeiro grau para processar e julgar ações em que litigam o Estado da Bahia e Municípios, devendo os autos ser remetidos ao Tribunal de Justiça.

A modificação superveniente da competência em razão da intervenção do Estado no feito impõe a remessa dos autos ao órgão jurisdicional competente, sem nulidade dos atos processuais já praticados, conforme orientação consolidada.

Recurso provido.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8034781-23.2025.8.05.0000
que figuram, como
Agravantes - ESTADO DA BAHIA
e

SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA - SUFOTUR
e, como
Agravad
o
- MUNICIPIO DE MIRANTE
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA

R